Tribunal: TJDFT
Processo: 0741689-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL (GAEE). SERVIDORA PÚBLICA. CARREIRA DE EDUCAÇÃO. AFASTAMENTO PARA ESTUDO (MESTRADO). EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 12, § 3o, DA LEI No 5.105/2013. ART. 161 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. GRATIFICAÇÕES SUSPENSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo GDF em face da sentença que jugou procedente o pedido para condená-lo a pagar à autora as parcelas da GAA e da GAEE enquanto a parte esteve em licença para estudo, no período de 12/08/2019 e 30/10/2021, na importância de R$ 35.208,78. Em seu recurso, alega que mesmo que o tempo de afastamento para estudo conte como tempo de serviço, não há como negar que a servidora se afastou do trabalho e deixou de ter direito ao recebimento da gratificação de atividade de ensino especial. Acrescenta que no período reclamado a autora não exerceu efetivamente regência de alfabetização ou de ensino especial. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 56698237). Contrarrazões apresentadas (ID 56698240).
3. O art. 12, § 3o, da Lei no 5.105/2013 e o art. 161 da Lei Complementar no 840/2011 garantem ao servidor da carreira do Magistério Público do Distrito Federal, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva. Além disso, as referidas gratificações estão previstas nos arts. 19 e 21 da Lei no 5.105/2013, sendo que o art. 29 da mesma Lei dispõe que "Fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011."
4. Diante disso, ainda que se reconheça que as gratificações em apreço tenham natureza propter laborem, a licença remunerada para estudo não pode levar à redução dos rendimentos, em virtude de não haver modificação das condições fáticas que dão direito à sua percepção, mas tão somente o afastamento legal e temporário do exercício das funções, ou seja, o afastamento para estudo constitui efetivo exercício do cargo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.